Tribunal: TJPA
Processo: 0806397-17.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806397-17.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ERVINO GUTZEIT

AGRAVADO: ROBERTO CARLOS ZORTEA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806397-17.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ERVINO GUTZEIT

ADVOGADO: MARCOS VINICIUS COROA SOUZA

AGRAVADO: ROBERTO CARLOS ZORTEA

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO MANENTE LAZERIS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno no Agravo de Instrumento interposto por ERVINO GUTZEIT em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, considerando a relatoria anterior que a decisão agravada se tratava de negativa de pedido de reconsideração, pois requeria o chamamento do feito a ordem para ser revisto o prosseguimento em virtude de intimação inválida, sendo o recurso inadmissível por força do art. 932, III, c/c art. 1.015 do CPC.

Inconformado, o recorrente ERVINO GUTZEIT interpôs o presente recurso, aduzindo que o agravo de instrumento foi interposto em face da decisão interlocutória proferida na origem que não reconheceu a nulidade apontada por petição e afastou a alegação de prejuízo da parte em virtude da suposta preclusão da matéria, bem como indica que veicula apontamento de nulidade de intimação na origem com natureza de ordem pública, não sujeita a preclusão e reconhecível até de ofício, devendo ser apreciada a matéria neste Tribunal e reformada a decisão interlocutória na origem que rejeitou suas alegações e que lhe causou suposto agravo.

Em seu agravo de instrumento não conhecido monocraticamente pontuou que a decisão que apreciou Ação de Restauração de Autos na origem não observou a devida forma de intimação da parte interessada, incorrendo em nulidade processual, na medida em que tomou conhecimento espontaneamente que a decisão de fls. 177/179 (Págs. 50/52 do Id 2031140), não foi publicada e foi enviada por correspondência com aviso de recebimento destinado aos Advogados constituídos, mas foi assinada por terceiro estranho ao processo, que não seria parte e tampouco profissional habilitado nos autos.

Informa que o vício processual constatado lhe causou prejuízo, visto que a Ação de Restauração de Autos continuou seu curso à sua revelia, sem que lhe tivesse sido oportunizado o contraditório e o direito de petição ou recurso. Arremata afirmando que o
error in procedendo
no Juízo de origem merecia reforma e declaração da nulidade com anulação dos atos posteriores, não podendo ser afastado pela alegação de preclusão em virtude do caráter de matéria de ordem pública.

Requereu a retratação da relatora ou a submissão do agravo interno à julgamento pela Turma Julgadora.

Contrarrazões do agravo interno apresentado por ROBERTO CARLOS ZORTEA, manifestando-se pela manutenção da decisão monocrática combatida pelo agravo interno e, pela eventualidade, rebatendo os fundamentos do agravo de instrumento, alertando para a formação de coisa julgada na origem e preclusão da alegação de nulidade absoluta, visto que tal recurso supostamente foi manejado a destempo e principia ferir a segurança jurídica das decisões judiciais.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.
(Plenário Virtual)
.

Belém,

de

de 2022.

VOTO

VOTO

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC/15, o qual estabelece que "
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal
."

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo interno.

Busca o recorrente que seja modificada a decisão monocrática, que deixou de conhecer do agravo de instrumento, considerando que tal recurso ostentaria feição de pedido de reconsideração e, portanto, seria inadmissível.

Analisando detidamente a decisão agravada, lançada às fls. 177/179 (Págs. 50/52 do Id 2031140), verifico que foi proferida após provocação da parte agravante por simples petição, rejeitando a pretensão de reconhecimento e declaração da nulidade da intimação dos Advogados referida com a anulação dos atos posteriores a fim de corrigir o vício. Ou seja, é ato com conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes, independentemente do nome dado ao provimento jurisdicional.

Neste sentido, observo na decisão agravada tema decisório capaz de causar gravame ao agravante, não se limitando o ato combatido à função eminentemente ligada à promoção do andamento do feito, mas também de indeferir o pedido da parte de declaração de nulidade, ostentando o caráter de decisão interlocutória prevista no art. 203, § 2º, do CPC.

Além disso, é lícito às partes promover arguição de nulidade de intimação até por simples petição, visto não existir uma via processual específica, mas várias formas de impugnação de vícios como a
querela nullitatis
e a Ação Rescisória. Desta feita, forte na máxima de que “quem pode o mais, pode o menos”, qualquer via é adequada para insurgência contra o vício verificado na presente hipótese, cabendo, inclusive, correção de ofício.

Assim, por ser cabível a arguição de nulidade por simples petição, somado ao conteúdo decisório da decisão que rejeita a arguição, entendo ser igualmente cabível o enfrentamento do ato jurisdicional em testilha por meio do manejo de agravo de instrumento, firme no art. 1.015 do CPC e amparado pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios. Vejamos:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NULIDADE DAS INTIMAÇÕES OCORRIDAS APÓS A PROLATAÇÃO DA SENTENÇA. CABIMENTO DO RECURSO EM FACE DE TODAS AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS
PROFERIDAS EM LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EXECUÇÃO E INVENTÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DO CONTEÚDO DA DECISÃO. INCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. LIMITAÇÃO DE CABIMENTO DO RECURSO, PREVISTA NO ART. 1.015, CAPUT E INCISOS, QUE SOMENTE SE APLICA ÀS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO. 1- Ação proposta em 13/02/2017. Recurso especial interposto em 10/08/2017 e concluso à Relatora em 26/04/2018. 2-
O propósito recursal consiste em definir se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de declaração de nulidade das intimações ocorridas após a prolatação da sentença
. 3- Somente as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento se submetem ao regime recursal disciplinado pelo art. 1.015, caput e incisos do CPC/2015, segundo o qual apenas os conteúdos elencados na referida lista se tornarão indiscutíveis pela preclusão se não interposto, de imediato, o recurso de agravo de instrumento, devendo todas as demais interlocutórias aguardar a prolação da sentença para serem impugnadas na apelação ou nas contrarrazões de apelação. 4- Para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença -, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nesse contexto, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/2015. 5-
Na hipótese, tendo sido proferida decisão interlocutória - que indeferiu o pedido de nulidade das intimações após a prolatação da sentença - após o trânsito em julgado e antes do efetivo cumprimento do comando sentencial, cabível, de imediato, o recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015
, parágrafo único, do CPC/2015. 6- Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1736285/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL
. NULIDADE DE CITAÇÃO. ARGUIÇÃO POR SIMPLES PETIÇÃO
. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1) A citação é o ato processual que dá ciência à parte contrária sobre o processo em curso e outorga a oportunidade para o sujeito passivo se defender, nos termos do art. 238 do NCPC. Na ausência de citação, o prosseguimento do processo poderá ensejar nulidade, não pela ausência do ato, mas pela violação do devido processo legal. 2) O Código de Processo Civil traz em seu texto no art. 525, § 1º, inciso I, o momento e a forma de alegar a nulidade de citação, quando o processo se encontra na fase de cumprimento de sentença, como no caso em comento.
Todavia, a jurisprudência aceita a alegação de ausência de citação por simples petição, uma vez que se trata de vício que atinge a eficácia do processo em relação ao réu, afrontando o princípio do contraditório
. 3) In casu, o processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, vindo a parte ré, posteriormente, a atravessar petição alegando nulidade da citação, tendo o pedido sido indeferido pelo Juízo a quo com fundamento na inadequação da via eleita. 4)
A decisão merece reforma, porquanto a alegada ausência de citação, consiste em nulidade absoluta, que pode ser manifestada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Logo, possível a interposição por simples petição
, mesmo na fase de cumprimento de sentença.
Assim, correta a arguição da nulidade por simples petição, conforme feito pelo agravante, sendo passível de apreciação
. 5) Recurso provido.” (TJAP. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Processo Nº 0001967-61.2019.8.03.0000, Relator Desembargador ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, CÂMARA ÚNICA, julgado em 28 de Fevereiro de 2020)

“EXECUÇÃO -
ARGUIÇÃO DE NULIDADES EM SIMPLES PETIÇÃO - POSSIBILIDADE
- EMBARGOS À EXECUÇÃO - DESNECESSIDADE - EQUIPARAÇÃO A EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE - AGRAVO PROVIDO.
Questões preliminares que não requerem dilação probatória e podem ser conhecidas inclusive de ofício
, como a incompetência absoluta do juízo e a falta de exigibilidade do título executivo,
podem ser argüidas em simples petição sem necessidade de denominação
, quer de nulidade ou exceção de pré-executividade e independentemente do manejo de embargos a execução.” (TJMT. N.U 0024756-47.2010.8.11.0000, Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/07/2010, Publicado no DJE 15/07/2010)

Deste modo, infirmados os fundamentos da decisão agravada, é o caso de retratação para conhecer do recurso de agravo de instrumento e passar ao exame do seu mérito, visto que a causa versa exclusivamente a respeito de questão de direito e o contraditório já foi exercido.

Sustenta o agravante ter havido vício na intimação da decisão de fls. 177/179 (Págs. 50/52 do Id 2031140), na medida em que, estando indisponível na Comarca de Uruará a possibilidade de realizar publicações no Diário da Justiça, a notificação se deu por meio de envio de correspondência com aviso de recebimento (AR) dirigida ao endereço dos Patronos das partes (Ofício nº 002/2013, fls. 180/181v - págs. 53/55 do Id 2031140). Entretanto, veicula que posteriormente veio a tomar ciência tardia da decisão e constatou que tal AR, muito embora dirigido ao endereço comercial dos Procuradores constituídos, teria sido recebido por terceiro estranho ao processo e às partes, em desconformidade com o que dispunha o art. 238 do CPC de 1973, aplicável à espécie.

No entanto, ao postular o reconhecimento do equívoco na intimação e o consequente desfazimento dos atos posteriores, teve sua pretensão rechaçada pela decisão agravada, que entendeu aplicável o novel art. 274 do CPC de 2015, que presume atendida a notificação por AR ainda que recebida por terceiro não relacionado ao processo.

Desta feita, requer o reconhecimento da nulidade processual e a possibilidade de se manifestar em face da decisão cuja intimação é questionada.

Inicialmente, em virtude da teoria do isolamento dos atos processuais, é mister reconhecer aplicável ao caso a legislação de ritos vigente à época, qual seja o art. 238 do CPC de 1973, que assim dispõe:

“Art. 238. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais e aos advogados pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único.

Presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço residencial ou profissional declinado na inicial, contestação ou embargos, cumprindo às partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva”

Nessa conformidade, verifica-se que a intimação foi encaminhada ao endereço profissional dos procuradores habilitados, mas foi assinada por pessoa de nome “LUIZ KAPICHE NETO”, que não é parte ou tampouco representante das partes, especialmente do agravante.

A par dessas considerações, cumpre verificar se o recebimento de intimação por terceiro estranho, como ocorrido no presente caso, caracteriza vício insanável e autoriza a anulação com o consequente refazimento do ato.

A construção da teoria das nulidades dos atos processuais tem como alicerce de validade, sempre coadunada ao princípio da instrumentalidade das formas, uma ciência dissociada da teoria civilista.

A Teoria civilista equipara nulidade absoluta a vício insanável, o que realmente não se compatibiliza aos ideais de efetividade e de aproveitamento máximo dos atos processuais.

Em regra, os atos processuais não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente o exigir.

Portanto, nessa seara, os intérpretes e julgadores, partindo da premissa de que as formas processuais são apenas meios para o alcance da tutela jurisdicional, devem no seu mister apoiarem-se no binômio escopo-prejuízo, deixando bem claro que nada se anula quando este houver sido obtido.

No entanto, ao vício de intimação/citação sempre foi dispensado tratamento mais rigoroso pela doutrina e jurisprudência, dado o nível exponencial de prejuízo que pode ocasionar às partes, afetando diretamente a premissa básica da jurisdição que é o contraditório.

De acordo com a intelecção do c. Superior Tribunal de Justiça, “
o defeito ou a ausência de intimação – requisito de validade do processo (art. 236, §1º e 247 CPC/73) – impedem a constituição da relação processual e constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma, alegação de prejuízo ou provocação da parte. Tratam-se de vícios transrescisórios
.” (REsp Nº 1.456.632/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 14/02/2017)

A respeito da intimação dos atos processuais, dispunha o CPC de 1973:

“Art. 236. No Distrito Federal e nas Capitais dos Estados e dos Territórios, consideram-se feitas as intimações pela só publicação dos atos no órgão oficial. (...) § 1 o É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação.”

Isto posto, a intimação da parte pessoa física, que atua por intermédio de seus Patronos, deve ser feita e dirigida em nome de seus Advogados e não de terceiros, sob pena de nulidade.

Com efeito, apesar de ter sido procedido o envio de carta com aviso de recebimento ao endereço informado na exordial, constata-se que a intimação foi recepcionada e assinada por terceiro estranho ao feito. Tais fatos geram dúvida quanto à ciência inequívoca da decisão pelo agravante à época e caracteriza vício de natureza insanável.

Sendo assim, é nula a intimação da parte feita em nome de terceiro estranho à relação processual, não bastando que tenha sido dirigida ao endereço profissional do Procurador habilitado.

Nessa esteira, vasta é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a exemplo dos seguintes arestos:

“QUESTÃO DE ORDEM. PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÕES PROFERIDAS NESTA CORTE SUPERIOR.
INTIMAÇÃO PUBLICADA EM NOME DE ADVOGADA QUE SUBSTABELECERA SEM RESERVA DE PODERES. NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA.
ADVOGADA QUE MESMO NÃO TENDO MAIS PODERES DE REPRESENTAÇÃO INTERPÔS AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSOS INEXISTENTES. SÚMULA N. 115 DO STJ. PRESERVAÇÃO DA DECISÃO NA PARTE FAVORÁVEL À DEFESA. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO. 1.
É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de ser nula a intimação feita equivocadamente em nome do advogado que não possui mandato para atuar no feito, em razão de anterior substabelecimento sem reserva de poderes
. 2.
São nulas, em relação à Defesa, as intimações de todas as decisões, monocráticas e Colegiada, proferidas no presente feito, nesta Corte Superior, pois publicadas em nome da advogada que, ainda no Tribunal de origem, substabelecera sem reserva de poderes
. 3. Situação concreta em que a advogada que substabelecera sem reserva de poderes, ao ser equivocadamente intimada, mesmo não mais tendo poderes para atuar no feito, interpôs agravos regimentais contra as decisões monocráticas proferidas no Superior Tribunal de Justiça. Contudo, os recursos subscritos pela advogada que não mais possuía mandato são juridicamente inexistentes, nos termos da Súmula n. 115 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Se o primeiro agravo regimental defensivo interposto pela advogada, mesmo sem procuração, foi provido, deve ser preservada a decisão que acolheu a referida insurgência interna, sob pena de haver indevida reformatio in pejus, pois a anulação desse decisum revigoraria a decisão da Presidência que fora desfavorável à Defesa. Assim, a nulidade deve ser declarada a partir da intimação por decisão de minha lavra que, não obstante tenha provido o agravo regimental, não conheceu do agravo em recurso especial defensivo por fundamento diverso. 5.
Pedido de declaração de nulidade acolhido, em menor extensão, para tornar sem efeito a certificação do trânsito em julgado (fl. 1695) e anular o feito desde a intimação da decisão que deu provimento ao agravo regimental
, porém não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 1656-1660), disponibilizada em 19/08/2021 e considerada publicada em 19/08/2021 (fl. 1661),
determinando que sejam os advogados intimados em relação a ela e reabrindo o prazo recursal quanto ao referido decisum
, tão-somente em relação à Defesa.” (PET no AREsp 1902776/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 25/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. NULIDADE
. AGRAVO INTERNO. TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. 1.
Caso concreto em que, como a decisão monocrática objurgada não foi publicada em nome do advogado requerente, Antonio Rodrigo Machado, OAB/DF nº 34.921, mas sim em nome de Ana Carolina Pires de Souza Senna, OAB/DF nº 042876, deve-se reconhecer a nulidade da intimação, bem como a tempestividade do agravo interno interposto
. 2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento jurisprudencial da lavra desta Corte Superior, não havendo que se falar em ausência de fundamentação da decisão agravada. 3. "A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno" (AgInt no REsp 1807225/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019). 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.617.342/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020.)

Reconhecido o vício insanável na intimação do ato jurisdicional em questão, sendo nulo, cumpre averiguar se diante das peculiaridades do caso concreto seria possível extrair a ciência inequívoca por parte do agravante do conteúdo do ato decisório de modo diverso que não fosse a correta notificação por meio do Diário da Justiça ou através de intimação pessoal dirigida aos Advogados da causa.

Ocorre que ao analisar os documentos que instruem a presente insurgência, que tratam do incidente de Restauração de Autos na origem, não restou evidenciada nos autos a ciência inequívoca do ato impugnado. Com efeito, não se pode presumi-la em razão de simples protocolo de petição, mormente quando não se verifica nenhuma carga, vista dos autos ou regularização da notificação da decisão de fls. 177/179 (Págs. 50/52 do Id 2031140), ainda que tardia, situação específica que caracterizaria indene de dúvidas a ciência da parte.

Além disso, as particularidades do caso concreto não permitem presumir a ciência inequívoca da parte de modo diverso, visto se tratar de incidente de Restauração de Autos físicos, no qual se exige cooperação mútua de todos os interessados, e a própria decisão agravada já sinalizar àquela altura a desorganização dos fólios dos autos e determinar a correta ordenação, em evidente situação de descompasso de procedimento que torna duvidosa a correta notificação da parte.

A jurisprudência do Tribunal da Cidadania é nesse sentido, colaciono abaixo:

“PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. APELAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTIMAÇÃO OFICIAL.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INOCORRÊNCIA. CASO CONCRETO. PROTOCOLO DE PETIÇÃO. INCERTEZA.
RECURSO PROVIDO. I – Tem-se por cumprida a intimação quando evidenciado nos autos ter a parte efetivo conhecimento do inteiro teor da decisão judicial, ainda que não intimada formalmente. II -
Por outro lado, a apreciação dos modos como se pode dar a 'ciência inequívoca' dependerá de cada caso concreto, merecendo prestígio a objetividade dos critérios, a fim de conceder-se maior segurança às partes e atender-se aos princípios do processo. Ou seja, o termo "inequívoca" não admite dúvida.
III -
A circunstância de a parte ter peticionado nos autos, após a sentença, não caracteriza como "ciência inequívoca" do ato, especialmente porque a petição não tinha qualquer relação com a decisão proferida e não houve carga dos autos antes da intimação oficial.
” (REsp nº 536.527/RJ, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, in DJ 29/9/2003).

“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR MUNICÍPIO . PRAZO DE INTERPOSIÇÃO. 535, I E II, 538, PARÁGRAFO ÚNICO, 188, 236, 242 E 506, I E II, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO. (...) 3.
Não se pode deduzir do simples protocolo de petição da parte, que esta teve ciência inequívoca, concluindo-se, daí, pela intempestividade de agravo de instrumento interposto
. Como salientado no parecer ministerial: "
Sequer houve vista dos autos, para então poder-se iniciar daí a contagem do prazo. Simplesmente há uma decisão em 27.07.2006, e em seguida, foi protocolada uma petição em 28.07.2006
".
A regra a ser seguida é a de que a intimação de advogado nas capitais conta-se da publicação da decisão no Diário da Justiça.
4. Recurso especial provido para afastar a multa aplicada e, reconhecendo a tempestividade do agravo de instrumento, determinar o retorno dos autos ao Tribunal recorrido a fim de que este o julgue como achar de direito.” (REsp nº 968.819/SP, Relator Ministro José Delgado, in DJe 21/5/2008).

Outrossim, na mesma linha a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, a saber:

“APELAÇÃO CIVEL. RECURSO TEMPESTIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INITMAÇÃO PESSOAL.
ENVIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO A LIDE. DÚVIDA QUANTO À CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO DE INTIMAÇÃO PELO REQUERENTE. NULIDADE DO ATO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação cível, e no mérito, dar-lhe provimento, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que se proceda à intimação pessoal da parte autora, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 20/06/2022.” (10056134, 10056134, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-07-05)

Assim, cediço é que o juízo
a quo
deixou de observar as normas processuais que regem a hipótese vertente quanto à intimação dos Advogados das partes, o que constitui irregularidade insanável, acarretando a anulação dos atos derivados e posteriores da decisão que não foi regularmente disponibilizada a uma das partes, em franco prejuízo, não cabendo presumir a ciência inequívoca do conteúdo decisório em desfavor da parte agravante quando as particularidades do caso tornam duvidosa tal conclusão.

À vista do exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a nulidade de intimação contida na notificação da agravante da decisão de fls. 177/179 (Págs. 50/52 do Id 2031140), tornando-a insubsistente, determinando, ainda, a anulação dos atos posteriores a partir da notificação viciada que não sejam aproveitáveis e devolvendo os autos à origem para que proceda à devida publicação dirigida às partes da decisão de fls. 177/179 (Págs. 50/52 do Id 2031140), a fim de prosseguir com o processamento do feito, como entender de direito.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 20/10/2022